Tribunal: TJSP
Processo: 0005450-70.2021.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Decisão que considera como termo inicial para progressão de regime a data da realização do exame criminológico – Marco inicial que corresponde à data em que o apenado preencheu o último requisito, nos termos do entendimento sedimentado pela jurisprudência das Cortes Superiores – Recurso desprovido.